Tribunal: TJDFT
Processo: 0741435-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741435-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANA BERTINI LEITAO D E S P A C H O Na petição de ID 45239510, a recorrida informa não haver mais interesse em realizar a sustentação oral e requer a reinclusão do feito para julgamento no plenário virtual. Considerando que já foi iniciado o julgamento do recurso na 6a sessão ordinária presencial, mantenho o processo para julgamento na pauta presencial do dia 26 de abril de 2023, que ocorrerá com maior brevidade do que a próxima pauta do plenário virtual apta para inclusão do processo. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora